Tribunal: TJMT
Processo: 1048075-49.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048075-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA STELLE DE OLIVEIRA - CPF: 007.216.001-23 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO AFASTAR A COBRANÇA DE TARIFAS – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ADRIANA STELLE DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da - Ação Revisional de Contrato nº 1048075-49.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor do
BANCO HONDA S/A
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, para excluir “os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC”; determinou, caso haja saldo em favor da autora, a compensação e posterior repetição de indébito, na forma simples, bem como condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante, inconformada com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando a tarifa de “registro de contrato” não observou a imprescindível contraprestação para justificar a cobrança, bem como o valor cobrado, caso legítimo, se fez acima do cobrado pelo Detran-MG, o que importa em enriquecimento sem causa.

Pontua que atualmente o Detran-MT informa que a despesa com registro do contrato consiste em taxa no valor de R$ 109,67. Assevera que “o valor cobrado no contrato em tela (R$ 261,10) supera a referida quantia, de forma que socorre ao Consumidor o direito de ter esclarecido pelo Fornecedor (o banco/réu) o valor efetivamente desembolsado para o registro do contrato, seja para fazer jus ao seu direito à informação, seja para a eventual restituição do valor cobrado a maior”.

Sustenta o abuso no valor cobrado por Tarifa de Cadastro. Afirma que “o “valor médio” informado pelo Banco Central do Brasil para a “Tarifa de Cadastro” encontra-se em R$ 385,84”.

Narra que no contrato em análise o banco Apelado cobrou a quantia de R$ 550,00 referente à Tarifa de Cadastro, de modo que deve ser declarada a parcial nulidade da cláusula que prevê a cobrança da tarifa, limitado o seu valor em R$ 385,84.

Consigna que, ao proceder à distribuição dos encargos processuais e honorários do vencedor, o juiz sentenciante condenou a Apelante à totalidade das custas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios.

Defende que “há casos em que imputar ao vencido na maioria de seus pedidos os ônus processuais configura-se grave Injustiça”.

Salienta os Princípios da Sucumbência e o Princípio da Causalidade, que os encargos moratórios abusivos foram reconhecidos em sentença e que a Apelante foi compelida a ingressar em Juízo, a fim da revisão contratual “e obter a devolução da quantia indevidamente cobrada, foi ela condenada a pagar custas e despesas processuais, além da maior parte dos honorários.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o Apelado a demonstrar nos autos o valor efetivamente desembolsado à título de “Registro de Contrato”, condenação de restituição o valor cobrado a maior, caso não demonstrado, pede a devolução da quantia paga acima de R$ 109,67. Pugna pela declaração de nulidade parcial da cláusula que prevê cobrança da Tarifa de Cadastro”, limitando o valor da mesma em R$ 384,84, condenando o Apelado a restituir o valor excedente.

Requesta ainda, “acatado ou não os pedidos revisionais deste apelo, ainda que parcialmente, seja a Instituição-Apelada condenada a suportar os ônus de sucumbência, ao menos em parte, por observância ao Princípio da Causalidade”.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que não foi demonstrada a realização de registro de contrato, a justificar a cobrança a tal título, bem como realizada em valor superior ao praticado, assim como na tarifa de cadastro. Pontua ainda que deve o Apelado suportar a totalidade do ônus da sucumbência.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade existentes no pacto.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) In casu, observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 30/04/2019, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (quatrocentos reais), conforme contrato de ID 40452867, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro. (...)

Desta forma, constato a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 261,10 (trduzentos e sessenta e um reais e dez centavos). (...)

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:

1. Mantenho os juros remuneratórios no patamar de 1,99% ao mês, no mencionado contrato de n. 963136-2;

2. Mantenho a capitalização na forma contratada.

3. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade; 4. Mantenho o Taxa de Registro de Contrato na forma contratada.

5. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

6. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

7. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. (...) (ID. 147384276).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento, para aquisição de veículo, no qual foi prevista a cobrança de Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 261,10 (duzentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidade da tarifa cobrada, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO

Não merece prosperar o inconformismo quanto à cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato. Verifica-se que fora expressamente contratada (ID. 147386995 - Pág. 1). É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG), bem como em relação ao registro de contrato (
Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958).

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.- (N.U 0002441-32.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Em relação ao valor cobrado referente à Tarifa de Cadastro, tem-se que no mês em que o negócio foi firmado (abril/2019), o Banco Central apontou como valor máximo cobrado a tal título o valor de R$ 4.000,00, sendo o valor médio de R$ 509,59. O contrato firmado entre as partes aponta cobrança da quantia R$ 550,00, de forma que não se apresenta excessiva.

No que tange ao valor de registro de contrato também não se denota abusividade, no valor de R$ 261,10 (duzentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que acertada a imposição do ônus à Apelante/Autora, ante a sucumbência mínima do Réu/Apelado.

É sabido que a legislação pátria adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual cabe ao vencido em demanda judicial o dever de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono do vencedor, consoante reza o “caput” do art. 85 do Código de Processo Civil. Destaca-se, assim, a aplicação subsidiária do princípio da causalidade.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA À DATA DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –PLEITO DE REFORMA SENTENCIAL QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, POIS ARROLOU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICÁVEL APENAS EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR À INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 86, P.Ú.) – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 2. Se a sentença rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial a despeito das diversas teses deduzidas pelo devedor para obstar o pronunciamento jurisdicional positivo, é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência. 3. Não há falar em distribuição igualitária ou proporcional dos ônus sucumbenciais se a parte vencedora sucumbiu em questão ínfima, relacionada apenas à incidência de correção monetária, devendo ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. (N.U 1003777-81.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023